Tribunal: TJES
Processo: 0001096-18.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001096-18.2020.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INALDO ENGELHARDT e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CÓPIA DO TÍTULO. APLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por Inaldo Engelhardt contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial referente à Nota de Crédito Rural e seu aditivo, com base no art. 702, §8º do CPC, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) se a ausência de apresentação do original da cédula de crédito rural acarreta inépcia da inicial;
(ii) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica debatida;
(iii) se há direito ao alongamento da dívida;
(iv) se é cabível a revisão contratual por onerosidade excessiva;
(v) se houve capitalização ilegal de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a propositura da ação monitória com cópia do título executivo.

4. A relação jurídica envolvendo crédito rural destinado à atividade econômica do produtor não configura relação de consumo, afastando a aplicação do CDC.

5. O alongamento da dívida, embora seja direito do devedor, exige demonstração concreta do prejuízo sofrido, o que não ocorreu nos autos.

6. A revisão contratual por onerosidade excessiva exige prova robusta da alteração da base objetiva do contrato, o que não foi comprovado.

7. O apelante não indicou valor que entendia devido nem apresentou demonstrativo atualizado, inviabilizando o acolhimento de alegação de excesso de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de cópia da cédula de crédito rural é suficiente para instruir ação monitória.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica em que o crédito foi destinado à atividade produtiva.

O alongamento da dívida exige comprovação de prejuízo concreto, não se presumindo por eventos genéricos como a ocorrência de seca.

A ausência de impugnação específica com indicação de valor devido impede o reconhecimento de excesso na cobrança.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPC, arts. 702, §2º e §8º, e 487, I; CDC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.092.170/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024;
STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 647.881/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023;
STJ, Súmula 298.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001096-18.2020.8.08.0045.

APELANTE: INALDO ENGELHARDT.

APELADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

INALDO ENGELHARDT
interp
ôs

recurso de
apelação em face da respeitável sentença
id 13709678,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara de São Gabriel da Palha
nos autos da ação monitória proposta
por BANCO DO BRASIL S.A.
contra ele e contra
ELOILSON TADEU COLOMBI
, que
rejeitou
“os Embargos oferecidos, JULGANDO PROCEDENTE o pedido autoral para CONSTITUIR de pleno direito o título executivo judicial relativo à Nota de Crédito Rural n° 21/08251-0 (fls. 05/12) e ao seu aditivo (fl. 14/14vº), acompanhado do demonstrativo de fls. 15/16, com fulcro no art. 702, §8º, do CPC”,
resolvendo o
“mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Nas razões do recurso (
id 13709679
) alegou o apelante, em síntese, que: 1)
a petição inicial é inepta porque
“não foram apresentados os originais da Nota de Crédito Rural e respectivo aditivo, mas apenas mera cópia”;
2) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, determinando-se a inversão do ônus da prova; 3)

tem direito ao alongamento da dívida; 4) “constada a onerosidade excessiva e a hipossuficiência do consumidor, resta autorizada a revisão das cláusulas contratuais, ainda que em sede de embargos monitórios”; 5) “o caso dos autos trata-se de capitalização de juros, o que não é admissível em nosso ordenamento jurídico”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

O
recurso não deve ser provido.

A alegação de inépcia da exordial não prospera porque a petição permite compreender a causa de pedir próxima e remota, assim como o pedido formulado.

Demais, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória, não sendo o mero temor de circulação bastante para exigir a juntada do título original” (AgInt no AREsp n. 2.092.170/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024).

Não vejo como acolher a alegação do apelante de que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor.
No caso, conforme restou esclarecido na respeitável sentença “a cédula de crédito rural consiste em operação de mútuo bancário que tem por objetivo a concessão de crédito voltado ao fomento da atividade do produtor rural, que, em tal hipótese, não se caracteriza como destinatário final, conforme exigência do art. 2º, do CDC”.

Já foi decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 647.881/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Em relação à pretensão de alongamento da dívida, a Súmula 298 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Mas no caso, conforme mencionado na respeitável sentença recorrida “a mera alegação de que o município passou por considerável seca entre 2015 a 2018, sem qualquer prova concreta do efetivo prejuízo que acometeu os Requeridos, não é capaz de promover o alongamento da dívida. Destaco que a seca constitui risco da atividade rural, não configurando no caso em testilha hipótese capaz de promover a revisão do contrato”.

A alegação de excesso do valor cobrado também não prospera. Nos termos do art. 702, §2º do CPC “Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida”. A referida providência, contudo, não foi adotada pelo apelante.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
de apelação
e majoro a verba honorária sucumbencial
devida pelo apelante
para
12
% (
doze
por cento)
,
mantida a suspensão da exibilidade de tal verba
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.